Tribunal: STF
Processo: RHC 271943
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Cerceamento de defesa. Acesso integral às provas produzidas. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Esdras Rodrigues Barros Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 1.046.791/PE (eventos 46 e 48).

O recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro (art. 2° da Lei nº 12.850/2013, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998).

No presente recurso ordinário, a defesa alega cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de acesso, antes da audiência de instrução, à integralidade das provas produzidas. Aponta violação da Súmula Vinculante nº 14/STF. Ressalta ser presumido o prejuízo decorrente da realização da audiência de instrução sem que se conhecesse a totalidade do acervo probatório. Assevera que “[o] acesso tardio e parcial, somente após a fase de instrução, comprometeu de forma irremediável o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo a formulação de perguntas pertinentes às testemunhas e a refutação tempestiva das provas”. Requer a anulação da Ação Penal nº 0000492-78.2022.8.17.3200, a partir da apresentação da resposta à acusação, e “que seja franqueado à defesa o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de informação e prova colhidos na fase investigativa, renovando-se os atos processuais subsequentes em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa” (evento 54). 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 80).

É o relatório. Decido.

Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão recorrida foi publicada em 24.03.2026, terça-feira (evento 52). O recurso foi protocolado em 31.03.2026, terça-feira (evento 55), após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante o disposto na Súmula 319 do STF e no art. 310 do RISTF, tendo o prazo recursal se encerrado em 30.03.2026, segunda-feira (evento 59).

Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria ao recorrente. 

Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014). 

De qualquer maneira, não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 270.697/PE, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 13.04.2026.

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.

Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente